Tribunal: TJES
Processo: 5001427-32.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001427-32.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EGALI INTERCAMBIO LTDA
RECORRIDO: CATARINA MARGARIDA DALMASIO AZEVEDO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ACÓRDÃO

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela embargante em face do acórdão que conheceu do recurso inominado interposto, mas lhe negou provimento para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos, condenando a embargante ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Nos embargos opostos, suscita a embargante que este tem a função de sanar omissão, requerendo a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

A embargante alega que o acórdão apresenta omissão, sob o fundamento de que houve a condenação da recorrente em honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Diante disso, sustenta que a condenação em honorários deve ser fixada sobre o valor do proveito econômico.

Da análise dos autos, noto que há erro material a ser sanado no acórdão, uma vez que os Embargos Declaratórios é um recurso de fundamentação vinculada, devendo preencher taxativamente uma das hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo processual supracitado, o que,
in casu
, deve-se corrigir o erro material no Acórdão.

Sendo assim,
onde lê-se:
“Ante ao exposto, CONHECE-SE do recurso interposto e lhe NEGA PROVIMENTO, mantida a sentença por suas razões. CONDENA-SE o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC.”
passa a constar:
“
Ante ao exposto, CONHECE-SE do recurso interposto e lhe NEGA PROVIMENTO, mantida a sentença por suas razões. CONDENA-SE o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95
”. Uma vez que a empresa embargada não goza do benefício da assistência judiciária gratuita.

Por estes fundamentos, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, DANDO-LHES PROVIMENTO, para corrigir o erro material no acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)